Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO 



    1. Em continuidade ao monitoramento do Plano de Trabalho elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo voltado ao aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares (e-doc. 1.706, Id. fb8970df), passo à análise das Petições a seguir:



ü     Petição nº. 177.315/2025 (e-doc. 3.065, Id. cae4d402) - PSOL;



ü     Petição nº. 171.521/2025 (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b) - Câmara dos Deputados e Senado Federal;



ü     Petição nº. 171.601/2025 (e-docs. 3.009 e 3.010, Ids. 0ff42fb6 e e2f47980) - Câmara dos Deputados;



ü     Petição nº. 177.920/2025 (e-doc. 3.077, Id. f331d723) - Câmara dos Deputados;



ü     Petição nº. 175.314/2025 (e-doc. 3.040, Id. 443602b5) - Senado Federal;



ü     Petição nº. 172.188/2025 (e-doc. 3.020, Id. 9eeb4255) - Senado Federal;



ü     Petição nº. 172.188/2025 (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb) - Advocacia-Geral da União;



ü     Petição nº. 177.900/2025 (e-doc. 3.071, Id. eadf6073) - Advocacia-Geral da União;



ü     Petição nº. 178.807/2025 (e-doc. 3.084, Id. 320da92a) - Advocacia-Geral da União;



ü     Petição nº. 179520/2025 (e-doc. 3.093, Id. ff3886d5) - Ministério da Saúde;



ü     Petição nº. 177.471/2025 (e-doc. 3.067, Id. b89d4e7f) - Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - Brasil;



ü     Petição nº. 169.277/2025 (e-doc. 2.994, Id. 996fb14c) - Deputado Federal Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro;



ü     Petição nº. 171.050/2025 (e-doc. 3.004, Id. 59e133c9) - Deputado Federal José Estephan Barbary Filho;



ü     Petição nº. 177.090/2025 (e-doc. 3.059, Id. 22488e3f) - Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia; 



ü     Petição nº. 167.694/2025 (e-doc. 2.985, Id. b5eeaf0d) - Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. 



    II - INFORMAÇÕES ACERCA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO (PARs) DECORRENTES DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CGU



    2. Em 11 de novembro de 2025, determinei à Controladoria-Geral da União a prestação de informações acerca da instauração de Processos Administrativos de Responsabilização (PARS), nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei nº. 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), em razão dos achados consignados nos diversos Relatórios Técnicos apresentados pelo órgão de controle, no âmbito da presente ADPF (e-doc. 2.927, Id. 9e4a1cf9). 



    3. Em resposta, a CGU informa: 



    “[...] 3. Como etapa inicial, a Controladoria-Geral da União informa que os referidos relatórios (cerca de 20 notas técnicas e 5 relatórios) foram encaminhados à Diretoria de Responsabilização da Secretaria de Integridade Privada em 21.11.2025, o que levou à instauração de Investigação Preliminar Sumária (nº 00190.111606/2025-46), ‘destinada a aprofundar a análise dos achados consignados nos relatórios e notas técnicas, visando à identificação e individualização de elementos de autoria e materialidade de possíveis condutas lesivas praticadas por entes privados e que possam ser enquadradas nos tipos administrativos previstos na Lei Anticorrupção e em eventuais outras legislações específicas.’ Ainda de acordo com informações prestadas, concluída a investigação, será emitida manifestação conclusiva e fundamentada sobre a necessidade, ou não, de instauração de Processos Administrativos de Responsabilização pelo órgão competente.” (e-doc. 3.084, Id. 320da92a)



    4. Destacou, ainda, que informações atualizadas constarão no 1º Relatório do Grupo de Trabalho criado pela Portaria Normativa SGCT/PGU/CGU nº. 01, de 01 de dezembro de 2025 (e-doc. 3.084, Id. 320da92a), a ser apresentado até o dia 08 de fevereiro de 2026, conforme determinação de 08 de dezembro de 2025 (e-doc. 3.047, Id. ed498edd). 



    III - MANIFESTAÇÕES ACERCA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PELO DNOCS



    5. Em Despacho de 02 de dezembro de 2025, determinei a intimação do partido autor, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e dos amici curiae para que se manifestassem sobre os indícios de superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, utilização de documentos falsos, medições replicadas, má qualidade dos serviços e falhas graves na fiscalização, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), de pavimentação de obras custeadas com recursos provenientes de emendas parlamentares, identificados em Relatórios Técnicos da CGU e amplamente noticiados por veículos da Imprensa Nacional (e-doc. 3.023, Id. c13cf18f). 



    6.  Em sua manifestação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) sustenta: 



    “5. Na atualidade, verifica-se que o DNOCS possui, em seu orçamento, ação orçamentária plenamente compatível com a execução de atividades de pavimentação: a Ação 00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado (SEI 2049251). Essa ação, definida pelas instâncias superiores de planejamento governamental, autoriza expressamente: 



    ‘Apoio à infraestrutura produtiva, compreendendo: construção e manutenção de vias e obras rodoviárias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo, nos termos da alínea f, do inciso IV, do §1º, do art. 18, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, LDO 2024; implantação de infraestrutura produtiva e obras complementares; aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção; desenvolvimento e implantação de tecnologias sustentáveis e inovadoras de apoio à produção; bem como realização de serviços e elaboração de estudos e projetos intrínsecos.’ (grifo nosso) 



    Com isso, não restam dúvidas, pelo menos para a alta gestão do DNOCS, de que a Autarquia possui competência para executar atividades de pavimentação. 



    Ainda, e não menos importante, ressalta-se que a ação orçamentária retro mencionada, na qual o DNOCS recebe todo o seu aporte de recursos via emendas, seja individual (RP6), de bancada (RP7) ou de comissão (RP8), está vinculada ao Programa 2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial, que guarda estreita relação com as atividades da Autarquia, bem como com as competências da Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR) do atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com o qual o DNOCS é vinculado. A SDR figura o polo de Unidade Descentralizadora quando da celebração dos TEDs que aportaram recursos RP8 no DNOCS, estando este como Unidade Descentralizada.” (e-doc. 3.071, Id. eadf6073)



    7. A Câmara dos Deputados registra: 



    “[...] 24. Todos os serviços prestados pela autarquia são altamente dependentes da malha rodoviária, visto que só é possível enviar caminhões de água ou material para uma obra de infraestrutura em locais onde existem vias em boas condições de rodagem. A pavimentação também é essencial para o escoamento da produção agrícola, reduzindo os custos do produtor, e impacta diretamente na qualidade de vida da população das regiões do semiárido brasileiro. 



    25. Por estas razões, considera-se que a pavimentação de vias e a aquisição de equipamentos agrícolas são atividades inerentes à missão precípua do DNOCS. A concentração dessas atividades em um único órgão garante eficiência na execução de políticas públicas voltadas para as comunidades atingidas pela seca. 



    26. Embora haja divergências interpretativas em torno da missão institucional da entidade, é certo que o Poder Executivo corrobora o escopo de atuação mais amplo do DNOCS. Os serviços de pavimentação e a aquisição de equipamentos encontra amparo na ação orçamentária 00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, que está devidamente cadastrada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP. 



    27. A descrição oficial da referida ação abrange, explicitamente, a "construção e manutenção de vias e obras rodoviárias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo" e a "aquisição de máquinas e equipamentos de apoio à produção", o que viabiliza a indicação de recursos orçamentários, como as emendas parlamentares, para a autarquia desenvolver projetos nessas áreas.



    ...



    29. Segundo a autarquia, o déficit no seu quadro de técnicos era a principal razão para as dificuldades de gestão apontadas pelos órgãos de controle. De fato, os relatórios reconheceram o progressivo esvaziamento do pessoal efetivo da autarquia e a falta de concurso público para reposição, o que comprometia a capacidade de fiscalização técnica e o acompanhamento dos contratos. Sobre esse aspecto, consta no acórdão do TCU [Acórdão nº. 2.217/2023 do TCU] que, entre as ações mitigadoras adotadas pela autarquia, estava em curso um processo licitatório para contratação de uma empresa de engenharia consultiva para apoiar tecnicamente a supervisão e a fiscalização das obras, visando suprir a falta de pessoal efetivo.” (e-doc. 3.077, Id. f331d723)



    8. Ressalto o que decidido no Acórdão nº. 2.217/2023 do TCU - referido pela Casa Legislativa - acerca da fiscalização a ser realizada sobre os serviços prestados pela autarquia: 



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41 e 43 da Lei 8.443/1992, art. 250 do Regimento Interno e arts. 2º, inciso I, e 4º da Resolução-TCU 315/2020, em:



    [...]



    9.2.1.1. estabeleça procedimentos padronizados mínimos de fiscalização e de acompanhamento próximo das obras de pavimentação e dos resultados obtidos, seja com apoio técnico por meio de terceirização, nos moldes autorizados pelo art. 67 da Lei 8.666/1993, ou por meio de outras soluções que julgue adequadas.” (TCU. Acórdão nº. 2217/2023. Rel. Min. Antonio Anastasia. 01/11/2023)



    9. Por sua vez, o Senado Federal pontua: 



    “A própria CGU, em seus relatórios, assinala que o DNOCS poderia e deveria ter declarado impedimento de ordem técnica quando recebesse indicação de execução de demandas sem pertinência temática com sua finalidade institucional, conforme previsto nas Portarias Interministeriais aplicáveis a cada exercício. A ausência desse juízo de compatibilidade — prerrogativa e dever do órgão executor — situa-se integralmente no âmbito de decisão técnica da autarquia e do Ministério ao qual se vincula. 



    O fato de o DNOCS ter optado por executar ações de pavimentação ou adquirir equipamentos constitui opção administrativa que deve ser fundamentada pela autarquia e que deve acompanhar os processos decisórios específicos de aquisição e prestação de serviços.



    ...



    A própria experiência administrativa demonstra que irregularidades semelhantes podem ocorrer — e historicamente ocorrem — mesmo em obras financiadas com recursos orçamentários não decorrentes de emendas parlamentares. Isso evidencia que o fator determinante para o surgimento de inconformidades não é a origem parlamentar da dotação, mas sim a qualidade dos controles internos e externos, a eficiência do processo licitatório, a robustez do planejamento e a atuação técnico-fiscalizatória dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento da execução. 



    Assim, os elementos constantes dos relatórios de auditoria demonstram que as supostas irregularidades apontam para o aprimoramento da governança da política pública hídrica do Poder Executivo Federal, em especial no âmbito do DNOCS, em ações que estão precipuamente sob a responsabilidade jurídica e administrativa do Poder Executivo.“ (e-doc. 3.040, Id. 443602b5)



    10. Os amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - Brasil salientam: 



    “A auditoria da CGU evidenciou o desalinhamento de 60% do volume de recursos contratado pelo DNOCS entre 2021 e 2023 em relação à missão institucional da autarquia. Segundo o documento, R$ 1.104.165.522,05 foram utilizados para obras de pavimentação e para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e de pavimentação para municípios...



    Considerando os riscos de integridade atualmente existentes no DNOCS e amplamente evidenciados é necessário aprimorar os mecanismos de gestão, fiscalização, transparência e prevenção à corrupção da autarquia. 



    Apesar das evidências já amplamente colecionadas sobre o desvio de finalidade do DNOCS, há indícios de que o problema subsistirá nos próximos anos. No ‘Guia de Emendas Orçamentárias - 2026’, documento publicado pelo DNOCS com objetivo de solicitar recursos a parlamentares federais, manteve-se a possibilidade de recebimento de emendas parlamentares para fins distintos daqueles listados como de sua competência. Uma das ações orçamentárias previstas - ‘apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado’ - parece destinada justamente a executar o tipo de emenda parlamentar indicada pela CGU como sem pertinência temática com a sua finalidade institucional.



    ...



    No período compreendido entre 2022 a 2025, o DNOCs foi contemplado com R$ 419 milhões em emendas parlamentares individuais (RP6) ou coletivas (RP7 e RP8), considerando as dotações orçamentárias atualizadas de cada exercício. Deste montante, R$ 393 milhões (94%) estão atrelados à ação orçamentária “00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado”, rubrica genérica que funciona como guarda-chuva para uma miríade de iniciativas de natureza diversa, conforme exemplificado no mencionado ‘Guia de Emendas Orçamentárias - 2026’ do órgão. 



    Apenas cerca de 6% dos recursos foram associados a ações orçamentárias específicas, diretamente relacionadas às competências institucionais da estatal: “00TG - Apoio à Construção da Barragem Oiticica”, “14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica”, “1851 - Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica de Pequeno e Médio Vulto” e “2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura”. 



    A genericidade da ação orçamentária 00SX viabiliza a execução de despesas em desconformidade com a atribuição legal do órgão destinatário. Trata-se de cenário que não se restringe ao DNOCs, mas permeia a maioria das unidades orçamentárias do MIDR. No exercício de 2025, o Ministério, consideradas a administração direta e indireta, dispõe de um orçamento atualizado de R$ 3,6 bilhões proveniente de emendas parlamentares na ação orçamentária 00SX. Deste montante, R$ 1,7 bilhão não foram empenhados até a presente data. Especificamente em relação ao DNOCS, remanescem R$ 92,6 milhões a serem empenhados.” (e-doc. 3.067, Id. b89d4e7f) 



    11. O partido autor (PSOL), a seu turno, destaca que “as auditorias revelam um descolamento significativo entre a finalidade legal do DNOCS e a natureza das contratações realizadas”, que se soma “à redução progressiva do seu quadro técnico e ao incremento de demandas oriundas de emendas parlamentares, criando um ambiente propício a fragilidades de controle”. Em virtude disso, requer a apuração dos indícios de irregularidades narrados pelas instâncias de controle e investigação (e-doc. 3.065, Id. cae4d402). 



      IV - EDIÇÃO DA PORTARIA Nº. 9.037/2025 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 



    12. Por meio da Petição nº. 179.520/2025, o Ministério da Saúde noticia a edição da Portaria GM/MS nº. 9.037/2025. Conforme aduz: 



    “12. Para solucionar o entrave da inexecução financeira sem abrir mão do incentivo à produção, e sem descumprir as diretrizes estabelecidas na ADPF 854 e na Lei Complementar nº 210/2024, a proposta normativa institui uma regra de modulação para o exercício de 2025. 



    13. O artigo 4º estabelece que, nas emendas destinadas a linhas prioritárias, pelo menos 20% dos recursos devem ser obrigatoriamente vinculados à remuneração direta de ações e procedimentos (produção assistencial registrada no SIA/SIH). Simultaneamente, permite-se que até 80% do valor seja destinado ao custeio geral, garantindo a manutenção da oferta de serviços de média e alta complexidade. 



    14. Essa divisão reconhece a realidade operacional do setor: sem o financiamento das atividades-meio (custeio geral — como segurança, limpeza e manutenção predial, cobertos pelos 80%), a realização da atividade-fim (cirurgias e exames, mensurados nos 20%) torna-se inviável. 



    15. Ademais, visando à adaptação gradual dos entes federados, a portaria prevê uma escala progressiva de metas, culminando na vinculação integral à produção em 2030, respeitando o tempo necessário para a qualificação dos registros administrativos locais. 



    16. É imperioso destacar que o modelo proposto observa estritamente as diretrizes de transparência, rastreabilidade e eficiência impostas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 854. A permissão para o uso de parte dos recursos em custeio geral não implica perda de controle. Ao contrário, todos os recursos continuam sujeitos ao registro obrigatório, à prestação de contas e à fiscalização pelos órgãos competentes.” (e-doc. 3.093, Id. ff3886d5) 



    V - OUTROS ESCLARECIMENTOS SOBRE O CUMPRIMENTO DOS EIXOS DO PLANO DE TRABALHO CONJUNTO



    13. Por meio das Petições de nºs. 23.235/2025 (e-docs. 1.705 e 1.706, Ids. 8231af23 e fb8970df) e 23.238/2025 (e-docs. 1.708 e 1.709, Ids. 45913e2c e c7d5bfe9), os Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente, apresentaram Plano de Trabalho conjunto contendo o planejamento de ações para o cumprimento do acórdão do Plenário desta Corte, de dezembro de 2022, no âmbito da presente ADPF. O Plano de Trabalho foi segmentado em Eixos, com a fixação de atribuições aos citados Poderes.



    15. Em decisão de 04 de junho de 2025 (e-doc. 2.405, Id. 9e3c7b66), consignei a adequada execução do Plano de Trabalho, até aquele momento, à vista das informações prestadas no 1º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, datado de 30 de maio de 2025 (e-docs. 2.370 e 2.390, Ids. 93ea02aa e 907d0bad). A seguir, em 24 de agosto de 2025, novamente atestei a regular execução do Plano, em face das informações constantes no 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, datado de 12 de agosto de 2025 (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301). 



    14. Por meio das Petições de nºs. 171.521/2025 (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b) e 172.188/2025 (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb), os Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente, prestam novas informações (3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho) sobre o estágio de cumprimento do Plano de Trabalho conjunto. Passo à síntese das manifestações, por Eixo temático.



    A) Cumprimento do Eixo 1 do Plano de Trabalho 



    15. O Eixo 1 do Plano de Trabalho conjunto compreende a disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de relator” (RP 9) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2022. 



    16. No 1º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, ficou comprovada a disponibilização, em transparência ativa, das informações de apoiamento/atas/planilhas relativas a “emendas de bancada” - RP 7 (2024 e anteriores), “emendas de comissão” - RP 8 (2022 e 2023) e “emendas de relator” - RP 9 (2020 e 2022), restando pendente a integração dos dados de RP 9 e de RP 8 no Portal da Transparência (e-docs. 2.370 e 2.390, Ids. 93ea02aa e 907d0bad). 



    17. No 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Executivo informou a integração dos dados de RP 9 e de RP 8 enviados pelo Poder Legislativo até 30 de julho de 2025. Por sua vez, o Congresso Nacional ressaltou que os apoiamentos referentes aos restos a pagar de exercícios anteriores ainda se encontravam em andamento, bem como que, a partir de 11 de agosto de 2025, os dados passariam a ser compartilhados semanalmente com a CGU, até o final do exercício de 2025 (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301).



    18. No mais recente Relatório, o Poder Legislativo registra o envio dos dados conforme o padrão definido no Plano de Trabalho conjunto (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). O Poder Executivo informa que “os dados estão sendo encaminhados pelo Poder Legislativo com periodicidade semanal, conforme pactuado entre as partes, para atualização do banco de dados e da consulta do Portal da Transparência”, bem como que, a fim de evitar inconsistências, foi incluído no padrão definido na Seção 1 do Plano de Trabalho conjunto “nova coluna de data/hora de cada registro, além da indicação (flag) sobre eventuais registros repetidos ou retirados” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb). 



    B) Cumprimento do Eixo 2 do Plano de Trabalho 



    19. O Eixo 2 do Plano de Trabalho conjunto corresponde à disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2024. 



    20. Conforme o 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, houve a integralização dos dados disponibilizados pelo Poder Legislativo referentes a RP 8 (exercícios financeiros de 2020 a 2024) no Portal da Transparência, e novas informações sobre apoiamentos, à medida de sua realização, seriam enviadas semanalmente à CGU (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301).



    21. No recente Relatório, o Poder Legislativo informa que, em 12/11/2025, houve “a ratificação dos empenhos de 2024 das emendas da CCDD (Comissão de Comunicação e Direito Digital) pela CCT (Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática), ambas do Senado Federal, nos termos do art. 3º da Resolução do Congresso Nacional nº. 1, de 2025” (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). 



    22. Por sua vez, o Poder Executivo anota que “os dados referentes aos exercícios 2022 e 2023 estão sendo encaminhados pelo Poder Legislativo com periodicidade semanal, conforme pactuado entre as partes, para atualização do banco de dados e da consulta do Portal da Transparência”. Ademais, “as informações de apoios/solicitações de Emendas de Comissão (RP8), referentes ao exercício 2024, foram encaminhados pelo Poder Legislativo de forma distinta, a partir da ratificação dos empenhos realizada no âmbito de cada uma das 16 comissões, sendo 11 da Câmara dos Deputados e cinco do Senado Federal”, sendo que, em 24/11/2025, houve o encaminhamento de nova versão do arquivo consolidado dados, contemplando a ratificação de empenhos por parte da Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb). 



    C) Cumprimento do Eixo 3 do Plano de Trabalho 



    23. O Eixo 3 do Plano de Trabalho conjunto consiste na disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.



    24. No 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Executivo informou que a integração dependia do início da execução orçamentária e financeira do Orçamento de 2025, acrescentando que, quanto às execuções indiretas, as solicitações/apoiamentos se dariam por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), com conclusão da adequação do sistema programada para setembro de 2025 (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301). 



    25. No recente Relatório, o Poder Legislativo informa que “as indicações para a execução das emendas de comissão da LOA de 2025 estão sendo realizadas ao longo do ano e publicizadas no site da CMO”. Quanto ao exercício financeiro de 2026, anuncia “aprimoramento do design do Sistema Lexor durante o ano de 2026 para que as indicações à execução das emendas parlamentares sejam realizadas diretamente no sistema, com geração de ata de aprovação e da planilha correspondente, com a disponibilização dessas informações, em dados estruturados, no site da CMO” (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). 



    26. O Poder Executivo, de sua vez, anota que “em relação ao SIAFI, testes para extração e integração do campo ’Interno – PI’ [foram] concluídos em outubro, após início da execução orçamentária em setembro. Sobre os registros no Transferegov.br, após interlocução junto ao MGI para completa individualização dos dados por empenho, CGU obteve acesso em 12 de novembro. Nesse sentido, estima-se que a conclusão dos testes, homologação dos dados e disponibilização na consulta ocorra até o final de dezembro do corrente exercício” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).



    D) Cumprimento do Eixo 4 do Plano de Trabalho Conjunto 



    27. No Eixo 4 do Plano de Trabalho conjunto ficou definido o compromisso de disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de bancada” (RP 7) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.



    28. No 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, constou que as atas de reunião das bancadas, relativas ao exercício 2025, seriam integradas a partir do início da execução, na data de 27/07/2025. Ademais, o Poder Executivo comunicou a edição de Portarias com “cardápios” de ações estruturantes (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301). 



    29. No novo Relatório, o Poder Legislativo registra as inovações no sistema Lexor descritas no item 25 acima (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). O Poder Executivo anota que “até o presente momento, a implementação envolve 148 emendas das 27 bancadas com empenho de recursos em 2025 “ (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).



    30. Ainda no 3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Executivo sintetiza os apoiamentos constantes no Portal da Transparência, por ano, de 2020 a 2024, a partir do recebimento de dados enviados pelo Congresso Nacional: 



    31. E acrescenta: 



    “Sobre esses dados, é importante ressaltar um impedimento de ordem técnica. 



    Do total de 25.009 documentos de empenho relacionados nos arquivos do Congresso Nacional, abrangendo Emendas de Comissão (RP8) e Emendas de Relator (RP9), 22.884 (91,5%) puderam ser completamente associados às notas de empenho no Portal da Transparência. Um total de 2.125 documentos de empenhos (8,5%) não foram localizados na base do Portal da Transparência, o que é esperado pelo fato de a apuração em questão ter como base o parâmetro da Nota Empenho CCor (Conta Corrente) do SIAFI. 



    A Nota Empenho CCor associa os lançamentos com o número original do empenho. Assim, empenhos posteriores que apenas receberam saldo de outros empenhos, ou que são de reforços e anulações, não puderam ser totalmente contabilizados, apesar de identificados nos arquivos do Congresso Nacional.



    Por ocasião da continuidade dos trabalhos, o que inclui a integração dos dados do exercício 2025 ao Portal da Transparência, a CGU fará uma apuração especial e uma análise em maior profundidade no banco de dados da ferramenta, com o objetivo de identificar a nota de empenho original desses 2.125 documentos de empenho não localizados nesta análise inicial. Estão carregados na ferramenta os valores históricos dos empenhos a partir do exercício de 2022.” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).



    VI - VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS SOBRE TRANSPARÊNCIA E RASTREABILIDADE DE EMENDAS PARLAMENTARES



    32. Em 27 de outubro de 2025, determinei que, entre os meses de dezembro de 2025 e março de 2026, os três Poderes veiculem peças publicitárias e informativas sobre transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares, comunicando à sociedade os canais de acesso a informações e como acompanhar a destinação das citadas emendas (e-doc. 2.841, Id. 67406558). 



    33. A Câmara dos Deputados noticia o plano intitulado “Siga as Emendas”, que se destina a veicular peças publicitárias e informativas sobre transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares: 



    “4. Já na primeira semana de dezembro, serão veiculados produtos na Rádio e TV Câmara, bem como nas redes sociais da Casa, com conteúdo inicialmente educativo, explicando sobre orçamento e emendas, para atender à necessidade de letramento sobre esse tema, explicando o caminho percorrido no âmbito legislativo, e sobre como os cidadãos podem acompanhar esse processo.



    5. No âmbito do poder legislativo federal, há a página do orçamento (https://www.congressonacional.leg.br/web/orcamento), em que todo o processo orçamentário pode ser fiscalizado. Além disso, está sendo realizada uma profunda atualização do aplicativo ‘Infoleg Orçamento’, para que o acompanhamento e rastreamento das emendas sejam realizados com extrema facilidade pelos cidadãos brasileiros.



    [...] 



    7. A partir da segunda quinzena de dezembro, produtos audiovisuais a serem circulados na Rádio e TV Câmara, nas redes sociais da Casa e em página especial sobre o tema, terão também teor didático, explicando em pormenores como o cidadão poderá instalar em seus aparelhos celulares e acessar o conteúdo do aplicativo ‘Infoleg Orçamento’ para acompanhar todo o processo da execução das emendas.” (e-doc. 3.010, Id. e2f47980)



    34. O Senado Federal apresenta plano detalhado de comunicação institucional, com vigência de 1º/12/2025 a 31/3/2026, contendo a definição de formatos, conteúdos, cronogramas, frequência de veiculação e produtos audiovisuais, por meio de abordagem coordenada, linguagem acessível e ampla capilaridade nacional (e-doc. 3.020, Id. 9eeb4255). 



    VII - INFORMAÇÕES PRESTADAS EM RAZÃO DO OFÍCIO Nº. 181/2025, DO SENADOR CONFÚCIO MOURA 



    35. Por meio do Ofício nº. 181/2025, o Senador Confúcio Moura informou a existência de “emendas parlamentares destinadas ao Hospital Santa Marcelina, no Estado de Rondônia, que ainda não foram repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO, encontrando-se paralisadas há quase um ano”, e requereu providências junto à SESAU/RO, no sentido de viabilizar o repasse dos referidos recursos (edoc. 2.911, Id. 812380da). 



    36. Em face disso, em 17 de novembro de 2025, determinei a expedição de ofícios ao Exmo. Ministro da Saúde e ao Exmo. Secretário de Estado da Saúde de Rondônia, para que pr